Tribunal: STJ
Processo: 5006361-38.2023.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985941 - RS (2025/0253523-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS
: JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão
da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando que os precedentes citados
pela origem não guardam similitude fática com o caso dos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou, de
maneira clara, objetiva e específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade
recursal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que
a impugnação deve ser específica e pormenorizada quanto a todos os
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e específica, a
inaplicabilidade do óbice sumular, limitando-se a alegações genéricas e sem
apresentar precedentes supervenientes que respaldassem sua tese recursal.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, nos termos do
III, do Código de Processo Civil, aplicável
art. 932,
por analogia ao processo penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51799182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f562a579-fec6-4d2e-9fe5-bef36869a5ee

Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão recorrida é requisito indispensável para o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
2. A ausência de demonstração clara e específica da inaplicabilidade dos óbices
sumulares atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
III; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 3
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgRg no RHC 211.544/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.548.204/RN,
julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz,
AREsp 2.295.325/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f562a579-fec6-4d2e-9fe5-bef36869a5ee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985941 - RS (2025/0253523-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS
: JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter impugnado especificamente os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando que os precedentes
citados pela origem não guardam similitude fática com o caso dos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou,
de maneira clara, objetiva e específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade
recursal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina
que a impugnação deve ser específica e pormenorizada quanto a todos os
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

5. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e específica, a
inaplicabilidade do óbice sumular, limitando-se a alegações genéricas e sem
apresentar precedentes supervenientes que respaldassem sua tese recursal.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
aplicável por analogia ao processo penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão recorrida é requisito indispensável para o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
2. A ausência de demonstração clara e específica da inaplicabilidade dos
óbices sumulares atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
CPC/2015, art. 932, III; CPP, art. 3o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no RHC 211.544/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ,
AREsp 2.548.204/RN, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.295.325/SP, Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Roberto dos Santos Machado
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão da origem que inadmitiu o recurso especial, em especial a não
incidência da Súmula n. 83/STJ, dado o precedente citado na origem não ter similitude
com o caso dos autos.
Afirma que deve prevalecer o julgamento do mérito, evitando-se formalismos
que restrinjam o acesso à justiça e que a decisão agravada desconsiderou a demonstração
da controvérsia federal e os argumentos do agravo em recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão ou provimento do presente agravo
regimental para que seja conhecido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 630-631):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto,
a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83 /STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial.
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo . em Recurso Especial

Verifica-se que a decisão agravada entendeu pela inadmissibilidade do recurso
especial, ao argumento de que a fixação da pena-base seguiu a consolidada
jurisprudência desta Corte, incidindo o óbice sumular n. 83/STJ.
Contudo, observa-se que, ao interpor o presente agravo, a parte agravante
deixou de apresentar precedentes recentes que respaldassem a tese recursal relacionada à
Súmula n. 83/STJ.
Tal conduta revela nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
segundo o qual é ônus do recorrente infirmar, de maneira clara, objetiva e específica,
todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, ausente a
impugnação específica a um dos fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, resta inviabilizado o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ
e da Súmula n. 182/STJ, aplicável ao caso por analogia.
Confiram-se:

Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
MENORIDADE
RELATIVA.
FATOS
QUE
CONTINUARAM
OCORRENDO APÓS O APENADO ATINGIR 21 ANOS DE IDADE.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é
inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os

fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n. 211.544/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
, grifamos)
26/8/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.
2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137/1990. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
ICMS.
DOLO
DE
APROPRIAÇÃO
NÃO
COMPROVADO.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 1140
/1157).
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n.
2.060.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/8/2022
10/8/2022
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Aderindo aos fundamentos do voto-vista lançado pelo Ministro Ribeiro
Dantas, verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto à ausência de
comprovação do dolo de apropriação, revela-se de rigor a concessão de
habeas corpus quanto a esse aspecto.
5. Sobre o tema, como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
sessão realizada em
, na apreciação do RHC n. 163.334/SC, fixou
18/12/2019
a tese de que "o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de
Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria
ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei no 8.137 /1990" -
Informativo n. 964 do STF, divulgado em
.
5/2/2020
6. Na espécie, à míngua de demonstração, no acórdão recorrido, do dolo de
apropriação, inviável a manutenção da condenação.
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Concedida, de ofício, a ordem
de habeas corpus, para absolver o recorrente da imputação atinente ao delito
do art. 2o, inciso II, da Lei n. 8.137/1990.
(AREsp n. 2.548.204/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos)
5/8/2025
22/8/2025

Destaco que é incontroversa a orientação desta Corte Superior de que incumbe
à parte recorrente demonstrar, de forma clara e específica, que o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça. Para tanto, exige-se a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão agravada, circunstância que, no caso dos autos, não
se verificou.
De igual teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Diogo Freitas Gomes e Ariane Euzebio
Ventura Gomes contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado
no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. A decisão agravada aplicou os
óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ, considerando não impugnados, de forma
específica, todos os fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte agravante
impugnou, de maneira específica e fundamentada, todos os fundamentos da
decisão agravada, conforme exige o art. 932, inciso III, do CPC e o art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ; (ii) verificar se a incidência das Súmulas
83 e 7 do STJ foi refutada de forma adequada pela parte agravante. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é conhecido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade.
4. A jurisprudência consolidada do STJ determina que a impugnação deve ser
específica e pormenorizada quanto a todos os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ, o que não foi
observado pela parte agravante.
5. A parte agravante não apresentou precedentes recentes e contrários para
afastar a aplicação da Súmula 83/STJ, sendo insuficiente a simples alegação
de inaplicabilidade dos óbices sumulares.
6. Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a
análise do recurso não demanda reexame de provas, o que não foi
demonstrado pela parte agravante, que se limitou a alegações genéricas.
Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

7. A jurisprudência reiterada deste Tribunal estabelece que, para afastar a
incidência da Súmula 83/STJ, devem ser apresentados julgados atuais que
demonstrem divergência com a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.523.041/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
23/10/2024
30/10/2024

Cumpre ainda consignar que, à luz da jurisprudência consolidada pelas duas
Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
Súmula n. 83/STJ não se limita aos recursos especiais interpostos com fundamento na
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Com efeito, tal súmula também se aplica aos recursos fundados na alínea "a",
uma vez que o termo "divergência", ali empregado, refere-se à existência de
interpretação consolidada desta Corte sobre norma infraconstitucional, cuja
uniformização é competência precípua do STJ.
No mesmo diapasão:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA
RECURSAL INADEQUADA. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA
ESPECIFICAMENTE TOD OS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULAS N. 7
/STJ E 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O único recurso cabível seria o agravo interno ou regimental, dirigido ao
próprio Tribunal de origem, segundo previsão expressa do art. 1.030, § 2.o,
daquele mesmo diploma normativo, c.c. o art. 3.o do Código de Processo
Penal. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.
4. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou ou,
ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
5. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
2/5/2023
9/5/2023
Assim sendo, ausente demonstração de superação ou inaplicabilidade do
entendimento sumulado, mantém-se incólume o fundamento de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51380058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: 69e16499-ad21-4dad-ba86-2eb0c179ed9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.985.941 / RS
Número Registro: 2025/0253523-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001317720238210015 50063613820238210015
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS : JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO DOS SANTOS MACHADO
ADVOGADOS : JANDIR RODRIGUES DUTRA - RS128619
EDISON ALEX DIAS DE OLIVEIRA MARTINS - RS116890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51650586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 705e251f-4c7b-446f-97d9-d98a6e38b1c3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 705e251f-4c7b-446f-97d9-d98a6e38b1c3